Tribunal: TJSP
Processo: 2055110-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Auxiliar de serviços de alimentação, a agravante não declara imposto de renda. Contudo, mesmo intimada para tanto, a agravante deixou de apresentar extratos recentes e completos de todas as suas contas bancárias, bem como contas de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Auxiliar de serviços de alimentação, a agravante não declara imposto de renda. Contudo, mesmo intimada para tanto, a agravante deixou de apresentar extratos recentes e completos de todas as suas contas bancárias, bem como contas de consumo. Não comprovação da impossibilidade financeira. Ausente prova documental, a cargo da agravante, do atendimento aos requisitos legais pertinentes, era mesmo hipótese de indeferimento da gratuidade processual. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.